Tribunal: TJSP
Processo: 2205302-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado.
Resposta à acusação. Intempestividade. Não recebimento e intimação da Defensoria Pública. Peça oferecida poucos dias após o transcurso do lapso e ausência de manifestação de defensor "ad hoc". Excesso de rigor. Violação ao princípio constitucional da ampla defesa. Constrangimento ilegal. Ocorrência.
Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899200
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2205302-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é
paciente RAFAEL HENRIQUE GARCIA FERREIRA e Impetrante SANDRA
PINHEIRO DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: concederam a ordem para, anulada a decisão atacada, receber
a manifestação defensiva de fls. 115/116 dos autos originários como
resposta à acusação e determinar que se apreciem os pedidos nela
formulados. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205302-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2205302-94.2020.8.26.0000
COMARCA: OSASCO
VOTO No 41.742
Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado.
Resposta à acusação. Intempestividade. Não recebimento e
intimação da Defensoria Pública. Peça oferecida poucos
dias após o transcurso do lapso e ausência de manifestação
de defensor “ad hoc”. Excesso de rigor. Violação ao
princípio constitucional da ampla defesa. Constrangimento
ilegal. Ocorrência.
Ordem concedida.

A advogada Sandra Pinheiro de Freitas impetra “habeas
corpus”, com pedido de liminar, em favor de Rafael Henrique Garcia Ferreira
e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara do Júri da
Comarca de Osasco.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois
indevidamente considerada intempestiva a apresentação de resposta à
acusação. Aduz, ainda, que as provas requeridas na mencionada peça
seriam imprescindíveis à comprovação de inocência do acusado. Postula,
assim, a anulação do processo a partir do ato impugnado e a consequente
devolução do prazo.
A liminar foi indeferida (fls. 24/25).
Prestadas informações pela autoridade apontada como
coatora (fls. 28/30), a D. Procuradoria da Justiça opina pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Conforme informado nos autos, por fatos ocorridos em
01.07.2020, o paciente foi denunciado como incurso art. 121, §2°, IV, V e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205302-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
VII, c.c. os arts. 14, II e 29, ambos do Código Penal, e no art. 16, §1°, da Lei
10.826/03, na forma do art. 69 do estatuto repressivo, porque, em concurso
com agente não identificado, valendo-se de recurso que dificultou a defesa
da vítima e com o objetivo de assegurar a impunidade e vantagem de crime
anterior, tentou matar o policial militar Adnir Silva de Lima, somente não se
consumando o homicídio por razões alheias à vontade do acusado (fls.
28/29).
Em 06.08.2020, efetivada a citação do acusado para
apresentar resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias. Na ocasião, o
réu expressamente concordou com o oferecimento da peça pela Defensoria
Pública, caso transcorrido o prazo legal sem manifestação da defensora
constituída (fls. 13/15).
A impetrante, por sua vez, somente em 20.08.2020,
protocolizou petição requerendo a realização de perícia datiloscópica da
arma utilizada, a expedição de ofícios com o objetivo de obter imagens de
câmeras de segurança instaladas no local dos fatos e a juntada de
gravações e projéteis deflagrados, recuperados da cena do crime (fls.
21/22).
Em 21.08.2020, certificada a intempestividade da
resposta (fl. 08). Diante disso, em 24.08.2020, a Magistrada indeferiu o
recebimento da petição e ordenou a remessa dos autos à Defensoria
Pública (fl. 07).
Sem razão, contudo.
Como é cediço, a resposta escrita, prevista no art. 396-
A do CPP, constitui peça de defesa obrigatória, não se submetendo,
portanto, à preclusão. Tanto é assim que, caso não apresentada, o juiz
deverá nomear defensor para fazê-lo, concedendo-lhe vista dos autos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205302-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prazo de 10 (dez) dias, conforme o §2° do dispositivo mencionado.
No caso dos autos, porém, ainda que se entenda
dispensável a intimação de advogado constituído para oferecer a resposta,
nada justificava o excessivo rigor adotado, configurando-se manifesta
ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa.
Com efeito, basta verificar que a peça rejeitada, mesmo
que ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias insculpido no art. 396, “caput”, do
Código de Processo Penal, foi oferecida pouco após o transcurso do lapso,
ainda dentro do novo período em que a Defensoria Pública poderia
apresentá-la, de acordo com o já mencionado §2° do art. 396-A do estatuto
processual. Aliás, tal providência ainda sequer ocorreu. Sem sentido,
portanto, o formalismo exacerbado que se adotou no ato ora impugnado.
Nesse sentido, a doutrina: “Sendo a resposta escrita
peça obrigatória, o prazo legal não pode ser considerado peremptório. Se o
acusado constituiu defensor e este não apresenta a resposta, ainda assim
caberá ao juiz nomear defensor 'ad hoc' para elaboração da defesa. Ora, se
o defensor 'ad hoc' ainda terá o prazo suplementar de dez dias para
apresentar resposta, é razoável que o juiz aceite a resposta do defensor
constituído do acusado mesmo fora do prazo inicial de dez dias (Processo
Penal, Gustavo Henrique Badaró, RT, 4a ed., 2016, p. 601, grifos nossos)”.
Frente ao exposto, concede-se a ordem para, anulada a
decisão atacada, receber a manifestação defensiva de fls. 115/116 dos
autos originários como resposta à acusação e determinar que se apreciem
os pedidos nela formulados.
VICO MAÑAS
Relator